Tribunal: TJDFT
Processo: 0710711-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710711-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA FALIDA INOVARE CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME AGRAVADO: FRANCISCO DA SILVA COELHO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELLI, contra r. sentença proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, nos autos da impugnação de crédito no 0709600-21.2022.8.07.0015. (ID 44954973) Compulsando os autos de origem, verifica-se que a r. sentença objurgada transitou em julgado em 24/03/2023, conforme certidão de ID 15415698 dos autos de origem. Intime-se o agravante para se manifestar quanto ao cabimento do seu recurso, prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator